Tribunal: TJDFT
Processo: 0740434-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Ministério Público sustenta que há provas não só da materialidade, quanto da autoria do delito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. A confissão informal do réu, feita em situação de possível surto ou alteração mental pelo uso de entorpecentes, não constitui elemento probatório seguro e deve ser interpretada com cautela.
4. Os depoimentos dos policiais, embora revestidos de presunção de veracidade, não foram corroborados por outros elementos de prova judicializados, como denúncias anteriores, investigações ou relatos de terceiros.
5. O réu admitiu ser usuário de drogas e afirmou que a substância apreendida se destinava ao consumo próprio, versão que não foi infirmada de forma convincente pelo conjunto probatório.
6. A mera apreensão de droga e balança de precisão, desacompanhada de outros indícios de traficância (como movimentação típica de comércio ou registros de venda), não afasta a dúvida razoável quanto à finalidade da posse do entorpecente.
7. Diante da ausência de prova inequívoca sobre a destinação mercantil da substância entorpecente, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo e, em consequência, a manutenção da sentença absolutória.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.